Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715672-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LOGO IT S/A RECORRIDO: FERNANDO GUIMARÃES MENDES DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 36037661 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. AUMENTO. DEVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O § 3o do art. 337, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que há litispendência quando se repete ação que está em curso. 2. Em última análise, o autor pretende obter o mesmo provimento jurisdicional objeto de ação de exigir contas preexistente, ajuizada em 27/1/2016 perante o Juízo da 1a Vara Cível de Palmas/TO. 3. Reconhecida a identidade de partes, causa de pedir e pedido, revela-se devida a extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da litispendência. 4. Quando os honorários sucumbenciais forem excessivos, em razão da aplicação literal do § 2o do art. 85 do CPC, cabe ao juízo proceder à adequação equitativa de seu valor e fixá-lo em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. No caso, apesar da apreciação equitativa pelo juízo da origem, o valor arbitrado não condiz com o grau de complexidade da causa. Aumento devido: honorários fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios não podem ser fixados com base no critério da equidade quando o valor atribuído à causa for elevado, colacionando julgado do STJ a título de paradigma; e b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional, não obstante a oposição dos embargos de declaração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC, bem como acerca do suposto dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014